Tribunal: TJDFT
Processo: 0725000-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725000-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA AGRAVADO: M. B. ALIMENTACAO LTDA - ME, ALICE MARIA FURTADO MUNIZ BORGES, THIAGO MUNIZ BORGES DECISÃO GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 97727140, autos originários) proferida na ação monitória proposta contra J M. B. ALIMENTAÇÃO LTDA – ME, ALICE MARIA FURTADO MUNIZ BORGES e THIAGO MUNIZ BORGES, que deferiu a gratuidade de justiça aos dois últimos, in verbis: “Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor dos réus ALICE MARIA FURTADO MUNIZ BORGES e THIAGO MUNIZ BORGES, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC (ID Num. 92694031 - Pág. 2 e ID Num. 97465105). Anote-se. De outra parte, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo réu M. B. ALIMENTACAO LTDA - ME (ID Num. 83228877 - Pág. 1), pois consoante enunciado da súmula 481 do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, impõe-se como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa. Tratando-se de pessoa jurídica, a legitimidade do pedido de gratuidade de justiça reside na ausência de recursos que lhe imponha escolher entre o acesso ao Poder Judiciário e o cumprimento de suas atividades ordinárias, o que não se demonstrou ser o caso dos autos (TJ-DF 07051461420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 18/03/2020). Dessa maneira, considerando que os documentos juntados por meio da petição de ID Num. 97366384, não demonstram a incapacidade financeira do réu J M. B. ALIMENTACAO LTDA - ME para arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, o pedido de gratuidade de justiça não pode ser admitido. Assim, intimem-se as partes, inclusive, para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendam produzir, indicando a finalidade e o objeto, sob pena de preclusão.” Não houve pedido liminar no recurso e, intimados, os agravados-réus apresentaram resposta (id. 28190875), na qual suscitaram preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento, pois a hipótese não se enquadra no inc. V do art. 1.015 do CPC, e de irregularidade de representação processual da agravante-autora, art. 75, VIII, do CPC. No mérito, pleitearam o desprovimento do recurso. A agravante-autora foi intimada, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC e manifestou-se pela rejeição das preliminares (id. 28828430). É o relatório. Decido. O MM. Juiz deferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos embargos monitórios (ids. 83228877 e 92694030, autos originários) pelos agravados-réus Alice Maria e Thiago. Sobre a impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça à parte contrária, dispõe expressamente o art. 100, caput, do CPC: “ Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” Na ação monitória originária, constata-se que a agravante-autora não observou a norma processual aplicável, pois, primeiramente, deveria ter apresentado impugnação, por simples petição, nos autos do próprio processo, oportunidade em que o MM. Juiz poderia revogar ou manter o benefício e, somente depois desse pronunciamento judicial, nasceria para a parte o interesse, se o caso, de recorrer. A propósito, observe-se que o art. 101, caput, primeira parte, do CPC dispõe que “contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento”. Nesses termos, a interposição do presente agravo de instrumento, para a agravante-autora se insurgir contra decisão que concedeu a gratuidade de justiça à parte adversa, torna patente a inadequação da via eleita, pois a legislação processual prevê expressamente a impugnação para essa finalidade, art. 100 do CPC. Sobre a questão, já se pronunciou este e. TJDFT, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO. PROCEDIMENTO DO ART. 100 DO CPC. BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA. BACENJUD. INCISO I DO § 3o DO ART. 854 DO CPC. VERBAS RESCISÓRIAS. DECURSO DO TEMPO. OCORRÊNCIA DE DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS NO PERÍODO. NÃO COMPROVADA A PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - Acerca da gratuidade de Justiça deferida ao Agravado, os Agravantes devem observar o disposto no caput do art. 100 do Código de Processo Civil. Tal regramento legal impõe que os Agravantes impugnem a concessão da gratuidade diretamente perante o Juiz de origem, e não por meio de Agravo de Instrumento. [...]” Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (0714480-72.2020.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1279982, Data de Julgamento: 02/09/2020, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relator: ANGELO PASSARELI, Publicado no DJE : 15/09/2020). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora